Tribunal: TJES
Processo: 5008179-63.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008179-63.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
RECORRIDO: SALOMAO BARBOSA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID
1554317
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que deve ser acolhida a preliminar de prescrição trienal;
b)
que a sentença merece ser reformada;
c)
que o documento colacionado aos autos pelo recorrido não é um comprovante de pagamento pelo curso de pós-graduação, mas um requerimento de matrícula;
d)
que não há que se falar em falha na prestação dos serviços, quiçá ato ilícito;
e)
que não foi solicitado pelo recorrido o aproveitamento para as disciplinas de Metodologia da Pesquisa, quiçá agendamento para realizar as avaliações;
f)
que o último acesso no portal do aluno foi em 03/02/2016;
g)
que não há que se falar em restituição dos valores, pois o recorrido não juntou aos autos comprovante de depósito, recibo emitido pela recorrente ou ainda número do cheque que teria utilizado para o pagamento;
h)
que não há que se falar em danos morais;
i)
que o
quantum
fixado a título de danos morais deve ser minorado, sob pena de enriquecimento sem causa;
j)
que o termo inicial dos juros de mora em reparação por danos morais também deve ser a partir da fixação do valor da indenização;
k)
que os pedidos expostos na exordial devem ser julgados improcedentes.

Primeiramente, quanto à preliminar de prescrição trienal, rejeito-a, por dois motivos. Primeiro, porque em se tratando de uma relação originada em contrato de prestação de serviços educacionais em que se vinculam o consumidor (recorrido) e o fornecedor (recorrente), deve se aplicar a prescrição quinquenal, com base no art. 27 do CDC
[1]
.

Desse modo, como o recorrido aduz que após oito meses do início do curso não conseguiu mais acessar à plataforma e ao polo de ensino LFG e como a falta de acesso “teria ocorrido em meados de julho/2015 e agosto/2015” (ID.
1554266
) a contagem do prazo começa a partir do problema constatado (03/08/2015), assim, teria o recorrido cinco anos para ajuizar a ação o que ocorreria em 03/08/2020.

E segundo, porque, como bem fundamentado pelo Juízo
a quo
, no ano de 2020 ocorreu a suspensão de prazo (prescricional e decadencial) em razão da Pandemia da COVID-19
[2]
, e, tendo o recorrido ajuizado a ação em 04/12/2020, não há que se falar em prescrição.

Pois bem, o
cerne da questão cinge-se em apurar
suposta falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização a título de danos materiais e morais.

Depreende-se dos autos que o recorrido adquiriu curso de Pós-Graduação, em novembro/2014 (ID.
1554256
), realizando o pagamento do valor de R$3.924,54 (três mil novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) (R$1.900,00 em dinheiro e R$2.024,54 no cheque) junto a recorrente.

Destarte, após oito meses (agosto/2015) não pôde mais acessar a plataforma, pois estava sendo impedido/bloqueado de acessar o sistema da recorrente.

Apesar do recorrido enviar e-mails (03/08/2015, 13/07/2015 e 04/09/2015, ID.
1554266
) e também tentar contato no polo LFG na Enseada do Suá, Vitória/ES, o local estava fechado, ou seja, não houve a informação prévia sobre mudança do polo LFG.

Logo, dos meios em que o recorrido tinha a fim de buscar resolver a problemática, não logrou êxito em obter uma resposta adequada da recorrente, o que ocasionou na impossibilidade de concluir o curso.

Destarte, as respostas da recorrente foram genéricas, pois apenas pediu desculpas e confirmou a existência de problemas no sistema, solicitando abertura de novo chamado para solução do problema, caso ainda existisse alguma pendência.

Lado outro, quanto a alegação do recorrente de que o último acesso do recorrido no sistema se deu em 03/02/2016 (ID.
1554284
, página 03), tenho que a parte apenas apresenta uma tela sistêmica com tal informação, sendo tal documento prova unilateral, pois não foi juntado com nenhum outro documento a fim de comprovar dita alegação.

Assim, tenho que não há provas suficientes a comprovar que o recorrido logrou êxito em acessar as plataformas do recorrente a fim de dar continuidade ao curso.

Ademais, o recorrente teve a oportunidade de comprovar que prestou as informações necessárias, buscou por uma solução do problema ocorrido em seu sistema, contudo não se desincubiu do ônus que lhe recaía, qual seja
de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido
.

Isto porque não demonstrou seja por
e-mails, comunicados ou até mesmo conversas pelo chats, que eventualmente poderiam ter sido encaminhados ao recorrido, a solução do problema de acesso ou a busca por uma solução, quiçá informando sobre a continuidade do curso.

Portanto, tenho que houve falha na prestação dos serviços do recorrente, bem como ausência do dever de informação ao recorrido, pois sequer houve uma resposta efetiva ao requerimento feito de bloqueio do sistema.

Tal situação ocasionou na ausência de conclusão do curso de Pós-Graduação
, o que gerou os danos alegados e comprovados pelo recorrido, motivo pelo qual a sentença do Juízo
a quo
deve ser mantida integralmente
para condenar o recorrente no valor de R$3.924,54 (três mil novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), a título de danos materiais e R$1.000,00 (mil reais) a título de danos morais com juros de mora a contar da citação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno

o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

[1]
Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

[2]
3º Art.

3º

da Lei nº. 14.010/2020

Os

prazos

prescricionais

consideram-se

impedidos

ou

suspensos,

conforme

o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020. § 1º Este artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico nacional

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUTOR ALEGA QUE ADQUIRIU CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO PROCESSUAL PENAL PELO VALOR DE R$3.924,54. ADUZ AINDA QUE APÓS OITO MESES DA COMPRA A PLATAFORMA COMEÇOU A APRESENTAR PROBLEMAS BLOQUEANDO O ACESSO DO AUTOR. TENTATIVA DE RESOLVER A CONTROVÉRSIA. NÃO OBTEVE

RESPOSTA SATISFATÓRIA POR E-MAIL NEM OUTROS CANAIS DE ATENDIMENTO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO NO POLO PRESENCIAL, MAS HAVIA ENCERRADO AS ATIVIDADES. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DO CURSO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA E DO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL, PARA RESCINDIR O CONTRATO. DANOS MATERIAIS DO VALOR DE R$3.924,54 E R$1.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.